Tribunal: TJDFT
Processo: 0748956-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748956-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HANGAR POWER LIMITADA - EPP RECORRIDO: POSTO VILELA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE NÃO COMPROVADOS. REQUISITOS DOS ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL NÃO ATENDIDOS. ONUS DA PROVA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A compensação se dá entre dívidas líquidas, vencidas, e coisas fungíveis. Assim, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações se extinguem, até onde se compensarem, a teor dos artigos 368 e 369 do CC. 2. No caso em exame, não há prova de liquidez, certeza e exigibilidade do título que se pretende compensar, sendo, pois, inviável a pretensão de compensar. 3. Não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois cabe àquele que pretende compensar a dívida (embargante) demonstrar os requisitos previstos nos artigos 368 e 369 do Código Civil. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil e 525, §1o, inciso VII, do Código de Processo Civil, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente, sob o equivocado fundamento de que a alegação de compensação somente poderia ser acolhida se fundada em fato “superveniente” ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Entende que a compensação pode ser apreciada na fase de cumprimento de sentença, desde que não implique reexame de matéria já decidida por coisa julgada, esteja fundada em crédito líquido, vencido e exigível e decorra de relação jurídica distinta da que foi objeto da sentença. Afirma que “o acórdão recorrido violou a norma processual ao interpretar o requisito da superveniência de modo absoluto e dissociado de seu objetivo prático e constitucional, impedindo que a Recorrente demonstrasse, nos próprios autos do cumprimento de sentença, que detém crédito compensável oriundo de contrato de hangaragem, autônomo e preexistente à fase executiva, mas que não foi enfrentado pela sentença”. Suscita cerceamento de defesa e negativa de instrução probatória. Busca, assim, o reconhecimento da possibilidade de apreciação da compensação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, desde que observados os requisitos legais, conforme demonstrado. Pede a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABIO GARCIA LEAL FERRAZ, OAB/SP 274.053. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por manifesto recurso protelatório e majoração da sucumbência recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil e 525, §1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) Em síntese, pede a Agravante a compensação de créditos. Não tem razão. Ocorre que a compensação se dá entre dívidas líquidas, vencíveis, entre coisas fungíveis e pessoas que são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, a teor dos artigos 368 e 369 do CC, in verbis: “Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.” Na espécie, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, o Magistrado a quo considerou que a pretendida compensação não atende ao pressuposto temporal, a saber, superveniência à formação do título executivo judicial. Ainda consignou que, nos termos do art. 369 do Código Civil, a compensação se dá entre dívidas líquidas, vencidas e coisas fungíveis. No caso em exame, não há prova de liquidez, certeza e exigibilidade do título que se pretende compensar, sendo, pois, inviável a pretensão deduzida. (...) Também não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois cabe àquele que pretende compensar a dívida (embargante) demonstrar os requisitos previstos nos artigos 368 e 369 do Código Civil. (ID 72083897). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por manifesto recurso protelatório e majoração da sucumbência recursal, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FABIO GARCIA LEAL FERRAZ, OAB/SP 274.053. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028